Tribunal: TJDFT
Processo: 0702593-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. INFORMAÇÕES DIVERGENTES. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. COBRANÇAS DEVIDAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Tem-se por atendido o princípio da dialeticidade quando a fundamentação exposta no apelo apresenta insurgência compatível com as razões de decidir do Magistrado.
2. Aplica-se ao caso as normas protetivas do Direito do Consumidor, visto que Autor e Réu se enquadram na definição de consumidor e fornecedor previstas nos arts. 2o e 3o do CDC, respectivamente. O mesmo entendimento está expresso na Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. A aplicação do CDC, por si só, não enseja a presunção de vulnerabilidade probatória do consumidor perante o fornecedor. A inversão do ônus da prova exige a presença de dois requisitos alternativos no caso concreto: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.
4. A hipossuficiência prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC deve ser interpretada como a dificuldade de comprovar determinado fundamento, ante as melhores condições do fornecedor de produzir aquela prova. Porém, se ausente a verossimilhança da alegação e se restar demonstrado que o consumidor detém maior facilidade de produzir a prova, não será caso de inversão do ônus probatório.
5. Deve ser mantido o negócio jurídico pactuado entre as partes quando demonstrado que a contratação do empréstimo consignado decorreu da autonomia de vontade do consumidor, que estava ciente das cláusulas contratuais e da autorização de desconto direto em folha de pagamento.
6. Comprovado que o débito mensal no contracheque do Autor foi lícito e compatível com os termos do contrato, não há dano, tampouco direito à repetição de indébito, o que enseja a total improcedência dos pedidos autorais.
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada.